Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706550-46.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIANA MARCULINO FIALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa técnica de Juliana Marculino Fialho, intimada a apresentar as razões recursais nesta instância, afirmou que não as apresentaria por, em suas palavras, inexistirem teses a serem tecnicamente arguidas. Requereu, então, que esta Corte reveja a sentença em sua integralidade, como se houvesse recurso ex officio, diante do efeito devolutivo amplo do recurso. Entretanto, conforme observado pela Procuradoria de Justiça na manifestação de ID 73535896, a segunda instância não reavalia o processo do zero, e sim os pontos atacados na apelação. Ao recorrer de uma sentença condenatória, é dever do advogado apresentar argumentos jurídicos e fundamentados. Isso faz parte indeclinável do exercício da ampla defesa e é fundamental para tentar reverter a condenação ou melhorar a situação do réu. No caso, a apelante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal, tendo sua pena se afastado do mínimo legal, havendo, portanto, margem para que a defesa técnica cumpra seu mister e busque a melhora da situação da ré com o exercício da ampla defesa. Assim, concedo o prazo de 8 dias para apresentação das razões recursais. Não havendo resposta, intime-se a apelante pessoalmente para que nomeie, no prazo de 10 dias, outro advogado e apresente suas razões de apelação, advertindo-a que o silêncio ensejará a remessa dos autos à Defensoria Pública para tanto. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator